Tribunal: TJES
Processo: 0003073-07.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003073-07.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WILLIS XAVIER KNUPP
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003073-07.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIS XAVIER KNUPP

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES RECÍPROCAS.
DÚVIDAS SOBRE QUEM TERIA DADO INÍCIO ÀS AGRESSÕES.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o apelado da imputação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal. O Ministério Público busca a reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se há prova suficiente para afastar a dúvida quanto à autoria das agressões e condenar o réu pela prática do crime definido no artigo 129, §9º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo de lesões corporais comprova a materialidade do crime, mas a autoria das agressões permanece controversa em razão de relatos contraditórios e ausência de testemunhas em juízo, impossibilitando a identificação precisa de quem iniciou os atos violentos.

O depoimento da vítima em juízo diverge de sua versão inicial prestada na esfera policial, o que fragiliza a consistência das provas. As declarações do réu, corroboradas em parte pelo relato inicial da vítima, apontam a ocorrência de agressões recíprocas, mas não permitem inferir com segurança a dinâmica dos fatos.

A insuficiência probatória impede a formação de um juízo condenatório, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo, que exige a absolvição em casos de dúvida razoável sobre a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A absolvição deve ser mantida quando as provas nos autos não forem suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria do crime, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

O reconhecimento de agressões recíprocas, sem comprovação inequívoca de quem iniciou os atos violentos, inviabiliza o decreto condenatório pela prática do crime de lesões corporais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 156, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.148301-7/001, Rel. Des. Eduardo Machado, 16/08/2023; TJMG, Apelação Criminal 1.0396.16.005525-9/001, Rel. Des. Glauco Fernandes, 08/11/2022; TJES, Apelação Criminal 048198809997, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003073-07.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
WILLIS XAVIER KNUPP

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença de id. nº 10705911, da 3ª Vara Criminal da Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado WILLIS XAVIER KNUPP, da imputação da prática dos crimes descritos no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Narra a inicial que, por volta das 9h30min do dia 1º de novembro de 2018, na Rua Mafalda Galimberti, Município de Colatina/ES, o recorrido teria ofendido a integridade física da vítima Gizéli Alves Afonso, sua ex-companheira.

Ao fim da instrução criminal, restou absolvido de todas as imputações penais.

No apelo de id. nº 10705916, pugna o parquet pela reforma da sentença, para que seja o apelado condenado na forma da denúncia.

Contrarrazões defensivas no id. nº 10705920, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 11631112, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, pelo provimento do apelo.

Esta síntese processual. Passo à análise do mérito recursal, que cinge-se a postular a condenação do réu pela prática da infração penal narrada na denúncia.

Na hipótese dos autos, é possível constar que os laudos de lesões corporais de fl.
33 do inquérito policial
atesta a existência de
escoriações múltiplas em região facial e tórax d
a vítima. Desta forma, comprovada a materialidade da infraç
ão
prevista no artigo 129, do Código Penal.

A autoria, por
outro lado
, merece
uma
análise mais detalhada.

A vítima, ouvida em juízo,
di
sse que o
réu pegou a filha do casal no sábado no sábado e não a devolveu na data aprazada, o que gerou uma discussão entre ambos. Alega que xingaram-se mutuamente, tendo o réu a empurrado, agredido e jogado no chão. Ela, então, teria agredido também o réu com um cabo de vassoura.

O magistrado lembra, entretanto, que
quando ouvida
perante a autoridade policial, no calor dos acontecimentos, a ofendida afirmou que teria pego uma vassoura para bater no apelante,
em razão das ofensas que ele proferia, tendo ele revidado, derrubando-a no chão.

O depoimento do réu alinha-se com a versão apresentada pela vítima na esfera inquisitiva. Segundo o recorrente,
buscou a filha no sábado, mas não a trouxe de volta no domingo, levando-a à casa da vítima somente na segunda-feira. Diz que, ao chegar, a vítima se muniu de um cabo de vassoura e quebrou o para-brisa de seu automóvel do
réu,
acrescentando que, ao sair do carro, teria sido atingido com outros golpes de
cabo de vassoura, que se partiu. Alega que, para se defender, empurrou a vítima, que caiu e se lesionou.

No panorama probatório existente,
em que revela-se a ocorrência de lesões recíprocas,
impossível aferir, com a certeza necessária, quem teria dado início às agressões. Nesse contexto, impossível a condenação. Nessa linha:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECIPROCIDADE DE AGRESSÕES - CONTUNDENTES DÚVIDAS ACERCA DE QUEM DEU INÍCIO À AÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Demonstrada nos autos a ocorrência de agressões recíprocas e persistindo dúvida sobre quem deu início às ações, imperiosa a absolvição do acusado em relação ao crime de lesão corporal
.
Omissis
. (TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.148301-7/001, 9
a
Câmara Criminal Especializa, Rel. Des. Eduardo Machado, 16/08/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INDÍCIOS DE AGRESSÕES RECÍPROCAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". - Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a certeza necessária quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, sobretudo pelas inconsistências nas declarações da vítima e os indícios da ocorrência de agressões recíprocas entre as partes, deve ser proferida decisão absolutória com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG, Apelação Criminal 1.0396.16.005525-9/001, 2
a
Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, 08/11/2022)

Se, por um lado, a instrução não confere credibilidade plena à versão do acusado (já que
não foram ouvidas testemunhas em juízo
), ao menos retira da imputação a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório.

Assim,
não sendo possível
extrair um juízo suficientemente firme para sustentar a condenação, deve ser
preservada a absolvição.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação. Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese. Em sentido análogo, jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL NA FORMA DA LEI 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INCONTESTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo nos autos provas hábeis e seguras da efetiva conduta praticada pelo apelante no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, não há como ser mantido o decreto condenatório. 2. As declarações da vítima e do acusado não conseguiram delinear suficientemente a autoria do citado crime. 3. Face a dúvida quanto ao real envolvimento do réu, uma vez que houve agressões recíprocas, deverá ser aplicado em seu favor o princípio in dubio pro reo. Simples indícios de autoria não são suficientes para um decreto condenatório. 4. Modificação da sentença monocrática que se impõe, para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198809997, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.